Tribunal: TJMT
Processo: 1038806-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038806-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), JOYCE MARGARETH COTELO DAL PISSOL - CPF: 537.088.229-00 (EMBARGANTE), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (EMBARGADO), LARREA, LARREA & MENEZES ADVOGADOS - CNPJ: 20.700.306/0001-68 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LARREA, LARREA & MENEZES ADVOGADOS - CNPJ: 20.700.306/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JOYCE MARGARETH COTELO DAL PISSOL - CPF: 537.088.229-00 (EMBARGADO), JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE
VALORES
INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o desbloqueio integral da quantia de R$ 13.451,48, constrita via SISBAJUD para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à inovação recursal, preclusão da tese fundada no art. 833, X, do CPC, ausência de dialeticidade, ônus da executada de comprovar a origem impenhorável dos valores, exame de indícios de fraude, abuso ou má-fé e possibilidade de manutenção parcial da penhora, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a decisão de primeiro grau ou, subsidiariamente, manter a constrição de 30% dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer de ofício a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, diante da alegada inovação recursal e preclusão; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de dialeticidade do agravo de instrumento; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de apreciar o ônus da executada de comprovar a origem impenhorável dos valores bloqueados; (
iv
) verificar se há contradição entre o reconhecimento da relativização da impenhorabilidade e o desbloqueio integral dos valores; (v) definir se o acórdão omitiu análise da possibilidade de manutenção parcial da penhora; e (vi) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, afastando as alegações de inovação recursal e preclusão.

O conhecimento do agravo de instrumento pressupõe o reconhecimento de sua regularidade formal, inclusive quanto ao requisito da dialeticidade, inexistindo omissão sobre a matéria.

O fundamento objetivo do art. 833, X, do CPC é autônomo e suficiente para determinar o desbloqueio de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, independentemente da comprovação de sua origem remuneratória ou previdenciária, ressalvada a demonstração de fraude, abuso ou má-fé.

O acórdão examinou a inexistência de elementos aptos a caracterizar fraude, abuso ou má-fé, sendo inadmissível a rediscussão da valoração das provas em embargos de declaração.

A adoção da conclusão majoritária pelo desbloqueio integral torna incompatível a manutenção parcial da penhora, de modo que a rejeição da solução constante do voto divergente decorre da própria lógica do julgamento.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por mera inconformidade da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a quarenta salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. 2. A proteção objetiva do art. 833, X, do CPC independe da comprovação da origem remuneratória ou previdenciária dos valores, salvo demonstração de fraude, abuso ou má-fé. 3. O reconhecimento de fundamento autônomo suficiente para o julgamento torna irrelevante o exame de questões incapazes de modificar o resultado da decisão. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou promover nova valoração das provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV, X e § 2º; 854, § 3º, I; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.153; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.307.477/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.06.2023,
DJe
27.06.2023;
AREsp
2.109.094, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 366451890, por maioria, para determinar o desbloqueio integral da quantia de R$ 13.451,48, penhorada via SISBAJUD sobre contas bancárias da executada, destinada à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso e afirma que o acórdão recorrido apresenta múltiplos vícios de omissão e contradição que comprometem sua fundamentação e justificam a oposição dos presentes embargos.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto à inovação recursal, pois a executada, na impugnação à penhora apresentada em primeiro grau, limitou-se a invocar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sustentando que os valores bloqueados eram provenientes de aposentadoria, sem jamais formular pedido com fundamento no art. 833, X, do CPC, relativo à proteção de valores inferiores a quarenta salários-mínimos.

Argumenta que essa tese foi apresentada apenas em sede de agravo de instrumento, caracterizando inovação recursal não apreciada pelo acórdão.

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à preclusão da tese fundada no art. 833, X, do CPC, defendendo que tal matéria não possui natureza de ordem pública e, portanto, deveria ter
sido arguida pela executada na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão, fazendo referência ao Tema 1.235 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca
igualmente que o acórdão deixou de enfrentar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o agravo de instrumento não teria impugnado especificamente os fundamentos autônomos da decisão agravada, especialmente aqueles relacionados ao ônus da prova e à ausência de demonstração da origem dos valores bloqueados.

Aponta
também omissão quanto ao ônus da executada de comprovar a natureza impenhorável dos valores, destacando que os próprios documentos apresentados pela executada demonstrariam que seu benefício previdenciário era depositado em conta do Banco Santander, enquanto a maior parte da constrição incidiu sobre contas mantidas no Banco do Brasil e na Unicred. Em suas palavras, o Juízo de origem concluiu que a executada "não trouxe aos autos extratos ou qualquer outro documento que comprovasse que os saldos existentes nessas outras contas eram, de fato, provenientes exclusivamente de seu benefício previdenciário", razão pela qual "não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus processual".

Argui que
houve omissão acerca da ausência de comprovação da origem impenhorável dos valores, ressaltando que a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC pressupõe demonstração mínima de que os valores bloqueados possuem natureza remuneratória ou previdenciária, o que não ocorreu no caso concreto, sobretudo porque a constrição recaiu majoritariamente sobre contas diversas daquela utilizada para o recebimento da aposentadoria.

Acrescenta existir contradição na aplicação do art. 833, IV, do CPC, pois o acórdão reconheceu a proteção conferida às verbas remuneratórias sem que estivesse comprovada a origem
previdenciária dos valores bloqueados nas contas do Banco do Brasil e da Unicred, tornando incompatível a conclusão adotada.

Pontua
que a própria documentação constante dos autos demonstra que apenas R$ 53,61 foram bloqueados na conta do Banco Santander, onde era depositada a aposentadoria, enquanto o restante da constrição ocorreu em outras instituições financeiras.
Relata
que o benefício previdenciário mensal da executada corresponde a R$ 1.725,69, valor significativamente inferior ao montante bloqueado de R$ 13.451,48, o que, segundo afirma, evidencia a existência de outras fontes de recursos.
Assinala
ainda que a executada é empresária e possui participação societária em diversas empresas, circunstâncias demonstradas por documentos fiscais e declarações patrimoniais juntadas aos autos.

Assevera
que o acórdão apresenta contradição quanto à presunção relativa da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, uma vez que reconhece a possibilidade de afastamento da proteção em hipóteses de fraude, abuso ou má-fé, mas determina o desbloqueio integral sem examinar concretamente os elementos existentes nos autos capazes de afastar essa presunção.

Justifica
que houve omissão quanto à possibilidade de manutenção parcial da penhora, deixando o acórdão de enfrentar a solução intermediária constante do voto divergente, que preservava a constrição de 30% dos valores bloqueados como forma de conciliar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial da executada.

Enfatiza
que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça exige prova da origem alimentar dos valores bloqueados, atribuindo ao executado o ônus previsto no art. 854, §3º, I, do CPC, além de admitir, em situações excepcionais, a relativização da impenhorabilidade mediante
manutenção parcial da penhora, especialmente no percentual de 30%, quando preservada a subsistência do devedor.

No tocante à natureza do crédito exequendo,
aduz
que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, razão pela qual a controvérsia deveria ter sido apreciada sob a perspectiva da efetividade da execução, da proporcionalidade e da preservação do crédito exequendo, especialmente diante da ausência de prova concreta de comprometimento do mínimo existencial da executada.

Salienta
, ainda, que a aplicação do Tema 1.153 do STJ pressupõe demonstração de que a constrição efetivamente incidiu sobre verba remuneratória ou previdenciária, circunstância que não teria sido comprovada nos autos.

Defende, por fim, a impossibilidade de aplicação do art. 833, X, do CPC em razão da inovação recursal e da preclusão da matéria, reiterando que a tese não foi deduzida na origem nem apreciada pela decisão agravada, de modo que sua análise apenas em sede recursal configuraria supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com o enfrentamento das preliminares de inovação recursal, preclusão e ausência de dialeticidade, bem como da questão relativa ao ônus da executada de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes para que o agravo de instrumento não seja conhecido ou, subsidiariamente, seja
não provido
, restabelecendo-se a decisão de origem.

Caso mantido o provimento do agravo, pleiteia, sucessivamente, a manutenção da penhora sobre 30% do valor
constrito, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados na petição.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 366451890, determinando o desbloqueio integral da quantia de R$ 13.451,48, penhorada via SISBAJUD sobre contas bancárias da executada.

A embargante aponta omissões e contradições no acórdão, sustentando, em síntese: (a) inovação recursal e preclusão da tese fundada no art. 833, X, do CPC; (b) ausência de dialeticidade recursal; (c) omissão quanto ao ônus probatório da executada; (d) contradição entre a presunção relativa de impenhorabilidade reconhecida no acórdão e o desbloqueio integral determinado; e (e) omissão quanto à possibilidade de manutenção parcial da penhora.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar a preliminar de inovação recursal, pois a executada somente invocou a proteção do art. 833, X, do CPC no agravo de instrumento, sem tê-la arguido na impugnação à penhora na origem.
Alega, ainda, que a matéria estaria preclusa, por não constituir questão de ordem pública.

O acórdão Id. 366451890 examinou a questão da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos à luz do art. 833, X, do CPC, aplicando-a como fundamento autônomo e suficiente para o desbloqueio, independentemente da arguição prévia pela executada.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, prescindindo de provocação da parte.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de 40 salários-mínimos alcança não apenas a caderneta de poupança, mas também a conta-corrente, aplicações financeiras ou papel-moeda, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verifica nos autos.
”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS .
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO
. 1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art . 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder
Judiciário" ( AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16 .8.2022). 2.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada
. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2307477 RS 2023/0058743-5, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Assim, não há omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou a questão e a decidiu com fundamento na natureza de ordem pública da impenhorabilidade, o que afasta tanto a alegação de inovação recursal quanto a de preclusão.

A pretensão da embargante, neste ponto, visa à revisão do mérito do julgado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado a preliminar de ausência de dialeticidade, por não ter o agravo de instrumento impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No entanto, o
acórdão examinou o mérito do recurso, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores com base em dois fundamentos autônomos: (i) a inaplicabilidade da exceção do art. 833, §2º, do CPC aos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1.153 do STJ; e (ii) a proteção objetiva conferida pelo art. 833, X, do CPC aos valores inferiores a 40 salários-mínimos. O conhecimento do recurso pressupõe, implicitamente, o reconhecimento de sua regularidade formal, inclusive quanto à dialeticidade.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

A embargante
aponta
que o acórdão teria determinado o desbloqueio integral sem enfrentar a ausência de prova da origem previdenciária dos valores bloqueados nas contas do Banco do Brasil e da Unicred, ônus que incumbia à executada nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC.

O acórdão determinou o desbloqueio com base em dois fundamentos autônomos e independentes. O primeiro, fundado no art. 833, IV, do CPC combinado com o Tema 1.153 do STJ, diz respeito à natureza dos valores como proventos de aposentadoria. O segundo, fundado no art. 833, X, do CPC, é objetivo e independe da origem dos valores: basta que o montante bloqueado seja inferior a 40 salários-mínimos para que a proteção incida, salvo demonstração de fraude, abuso ou má-fé.

O acórdão foi claro ao consignar:

"Convém ressaltar também o bloqueio totalizou R$ 13.451,48, ou seja, o valor é manifestamente inferior a 40 salários-mínimos. [...] ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verifica nos autos."

Assim, ainda que se admitisse a ausência de prova da origem previdenciária dos valores, o fundamento do art. 833, X, do CPC, por si só, seria suficiente para sustentar o desbloqueio, independentemente da origem das quantias. A questão do ônus probatório quanto à natureza previdenciária dos valores é, portanto, irrelevante para o resultado do julgamento, diante da existência de fundamento autônomo e suficiente.

A embargante
defende
que o acórdão teria reconhecido que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC admite
exceção em caso de fraude, abuso ou má-fé, mas teria determinado o desbloqueio integral sem examinar concretamente se os elementos dos autos afastariam essa presunção.

No entanto, o
acórdão
analisou
expressamente a questão e concluiu pela ausência de elementos que configurassem fraude, abuso ou má-fé, circunstâncias que autorizariam a exceção à regra de impenhorabilidade.

O que a embargante pretende, na realidade, é rediscutir a valoração probatória realizada pelo acórdão, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

A embargante
ressalta ainda
que o acórdão não teria enfrentado, de forma suficiente, a solução intermediária proposta pelo voto divergente da Desa. Serly Marcondes Alves, que preservava a penhora sobre 30% do montante constrito.

Ocorre que a
existência de voto divergente não configura omissão do acórdão, pois a solução majoritária adotada — desbloqueio integral — é incompatível com a manutenção parcial da penhora. A rejeição implícita da solução intermediária decorre da própria lógica do julgamento majoritário, que reconheceu a impenhorabilidade total dos valores com base nos arts. 833, IV e X, do CPC.

A pretensão de adoção da solução do voto vencido configura, inequivocamente, tentativa de reforma do julgado pela via dos embargos de declaração, o que não se admite.

Como visto, a questão colocada pela
embargante
e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o acórdão está suficientemente fundamentado e claro.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026